Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO. ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 . No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e consequente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que diante do que restou prontamente debatido, diferentemente do que tenta induzir a agravante, o medicamento apontado pelo médico é sim indicado para o caso, sendo assim, entendo ser ilegítima a recusa da operadora em cobrir procedimento médico primordial à saúde e bem-estar da segurada, ao argumento de não estar previsto no rol contratual, sob pena de infringência ao direito à saúde, princípio da universalidade, transparência e boa-fé objetiva.

2. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente.

3. O fato do procedimento a ser realizado, não estar no rol da ANS não configura óbice para o seu deferimento.

4. Recurso conhecido e desprovido.